Tribunal: TJMT
Processo: 1010806-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010806-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[P. A. D. - CPF: 111.930.601-92 (APELANTE), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), GABRIELLE DE ABREU FERREIRA - CPF: 027.060.041-85 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), GABRIELLE DE ABREU FERREIRA - CPF: 027.060.041-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLE DE ABREU FERREIRA - CPF: 027.060.041-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), P. A. D. - CPF: 111.930.601-92 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

P. A. D.
representada por
GABRIELLE DE ABREU FERREIRA
.

APELANTE(S)/APELADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

EMENTA. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS DE APELAÇÃO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITAÇÃO EM DUAS VEZES AO VALOR DA MENSALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que declarou a abusividade da cobrança de coparticipação aplicada pela operadora, limitando-a a duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado e julgou improcedente os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança de coparticipação imposta pela operadora de plano de saúde é abusiva, considerando os limites estabelecidos pela legislação e a proteção ao consumidor e se a cobrança ocasionou danos morais ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença reconheceu a abusividade da cobrança de coparticipação, sem observância a limitação, fundamentando-se na necessidade de garantir o acesso ao tratamento de saúde, especialmente em casos que envolvem o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

4. A cláusula de coparticipação deve ser interpretada de forma a não inviabilizar o acesso ao tratamento, conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

5. A operadora não pode impor encargos que ultrapassem o limite de duas mensalidades, conforme precedentes do STJ.

6. A exigência de valores considerados excessivos não é suficiente para comprovar a ocorrência de danos à personalidade do usuário do plano, que autorize compensação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “A cobrança de coparticipação em planos de saúde deve respeitar limites que garantam o acesso ao tratamento, sendo abusiva a imposição de valores que excedam duas mensalidades do plano contratado.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Defesa do Consumidor, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
: 1941325 PE 2021/0222919-0.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível tirados contra sentença proferida pelo Juízo da
9
a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência, decorrente da cobrança de valores exorbitantes, a título de coparticipação, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Isto posto, com fulcro no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
formulados na presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO, RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS C/C
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por P.A.D., menor impúbere, representado pela sua genitora GABRIELE DE ABREU FERREIRA, em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para:

-
AUTORIZAR/CUSTEAR os tratamentos em Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicólogo e Psicomotricidade, conforme o laudo médico de ID. 147921389. Sendo que o valor da cobrança da coparticipação deve ser limitado em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade da parte autora
.” (
g.n
.
)

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

1.1. Da aplicabilidade subsidiaria do Código de Defesa do Consumidor.

1.2. Da regularidade da cobrança de coparticipação.

1.3. Alternativamente, pugna que a diferença que excede esse a limitação estabelecida deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado.

1.4. Do prequestionamento.

2. Das razões recursais da parte apelante
P. A. D. representad
o
por GABRIELLE DE ABREU FERREIRA.

2.1.
Da inaplicabilidade da cobrança de coparticipação em tratamento relacionados ao TEA.

2.2.
Dos danos morais suportados
pel
o
s
apelante
s
, ante as cobranças elevadas mensalmente de coparticipação.

2.3.
Do dever de reem
bolso dos valores pagos a título de coparticipação.

A parte apelada
UNIMED CUIABÁ
apresent
ou
suas contrarrazões (ID.
266395859
), rebatendo as alegações da apelante, e defendendo o desprovimento recursal.

A parte apelada

P. A. D. representad
o
por GABRIELLE DE ABREU FERREIRA
embora devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

O ilustre representante do Parquet, ofereceu parecer, opinando pelo
parcial provimento do recurso interposto pela UNIMED CUIABÁ
(ID
266395854
)
e pelo desprovimento do recurso aviado pela parte
P. A. D. representad
o
por GABRIELLE DE ABREU FERREIRA
(ID
266395856
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):
P. A. D. representad
o
por GABRIELLE DE ABREU FERREIRA.

APELANTE(S)/APELADO(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recursos de Apelação Cível tirados contra sentença proferida pelo Juízo da
9
a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência, decorrente da cobrança de valores exorbitantes, a título de coparticipação, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de declarar a abusividade da cobrança da coparticipação nos moldes aplicados pela operadora do plano de saúde e LIMITAR a cobrança em, no máximo, 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado.

Passo a análise das teses recursais apresentadas pelas apelantes:

1.

Das razões recursais da parte apelante UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

1.1. Da aplicabilidade subsidiaria do Código de Defesa do Consumidor.

A apelante Unimed argumenta que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) deve ser aplicado de forma subsidiária.

No entanto, a relação entre a operadora de saúde e o consumidor é claramente regida pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que a relação
entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor.
In
verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Nesse contexto, é importante ressaltar que a Súmula no 469 do STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde,
o que evidencia que os contratos de planos de saúde devem seguir as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no caso em questão, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 47, estabelece que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais benéfica ao consumidor.

1.2. Da regularidade da cobrança de coparticipação.

No âmbito recursal, a parte apelante defende que sua conduta está em perfeita consonância com a legislação vigente, especialmente a Lei 9.656/98 e as normas da ANS e que o contrato de plano de saúde celebrado com a apelada prevê expressamente a cobrança de coparticipação, sendo essa uma cláusula válida e acordada entre as partes.

Malgrado os argumentos atinentes a validade da cobrança de coparticipação referente as sessões de terapias realizadas, há que se considerar que houve aumento expressivo das cobranças.

Embora a cobrança de coparticipação seja legal, há abusividade quando o valor se torna excessivo, impedindo a continuidade do tratamento.

Neste sentido, é vasta a atual jurisprudência desta
Eg
. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – AUTISMO – PRESCRIÇÃO DE TERAPIA MULTIPROFISSIONAL – SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – CLÁUSULA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2 VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável.

Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente.

Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto”
(RAI n. 1032072-82.2021.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS SEM INCIDÊNCIA DE COPARTICIPAÇÃO C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE – PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da mensalidade, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da mensalidade cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da mensalidade da modalidade coparticipação”.
(N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).” (RAC n.o
1015410-24.2021.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Privado,
Antonia
Siqueira Goncalves, j. 18.10.2023).

Com efeito, considerando que a apelada possui diagnostico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), nos termos da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde – CID (CID
-
11:
QC21
;
6A02
.2
) e se encontra em tratamento multidisciplinar, conforme laudo médico no ID.
266395750
, tem-se evidente que a cobrança da coparticipação no valor que vinha sendo cobrado pode constituir em fator limitador à continuidade do tratamento do autismo.

Com essas considerações, entendo que não merece guarida a tese recursal, sendo escorreita a sentença que reconheceu a legalidade da cláusula de coparticipação, mas limitou a cobrança em relação às terapias realizadas para tratamento do TEA, em até 2 (duas) vezes o valor da mensalidade.

1.3. Alternativamente, pugna que a diferença que excede esse a limitação estabelecida deve ser cobrada ao decorrer das outras mensalidades, respeitando o limite estabelecido, até que o saldo de coparticipação seja totalmente quitado.

A proposta de que as diferenças que excedem o limite estabelecido sejam cobradas ao longo das mensalidades futuras não merece guarida, eis que, criaria um ônus excessivo ao consumidor, contrariando o princípio da moderação e da proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITAÇÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO A DUAS VEZES O VALOR DAMENSALIDADE. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta porUNIMEDCUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que, em ação de obrigação de fazer
ajuizada por E. G. C. D. A. S., representado por Danielle Coleto de Araújo, julgou parcialmente procedente o pedido para obrigar a operadora a custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, com exceção do acompanhamento terapêutico escolar, e limitou a cobrança da coparticipação a duas vezes o valor damensalidadecontratada, além de declarar a abusividade da cobrança nos moldes aplicados pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor damensalidadecontratada para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA); e (
ii
) avaliar se é cabível o pedidoalternativoda operadora para que o saldo remanescente da coparticipação seja cobrado nasmensalidadessubsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que não é abusiva a cláusula de coparticipação em planos de saúde, desde que essa cobrança não inviabilize o acesso aos tratamentos, em observância ao direito básico de saúde previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso dos autos, a limitação da cobrança de coparticipação a duas vezes o valor damensalidadecontratada visa evitar que o beneficiário seja impedido de continuar o tratamento, o que se alinha ao princípio da razoabilidade e à proteção da dignidade do consumidor.

A fixação desse limite assegura o equilíbrio entre a manutenção do tratamento do beneficiário e a preservação do equilíbrio econômico do contrato, não se configurando em desvantagem excessiva para a operadora do plano.

Quanto ao pedidoalternativode cobrança do saldo remanescente em parcelas futuras, a jurisprudência deste Tribunal afasta tal possibilidade, considerando que a limitação de coparticipação já cumpre o objetivo de assegurar o acesso contínuo ao tratamento, sem impor ônus excessivo ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A cláusula de coparticipação em plano de saúde é válida desde que sua aplicação não inviabilize o acesso do beneficiário ao tratamento necessário, sendo legítima a limitação da cobrança a duas vezes o valor damensalidadecontratada, em conformidade com o princípio da razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10; CDC, art. 6o, V; CPC, art. 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.085.472/MT, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.962.568/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023; TJMT, Apelação Cível 1000147-03.2022.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023.

(N.U 1020354-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 19/10/2024)

1.4. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

2. Das razões recursais da parte apelante
P. A. D. representad
o
por GABRIELLE DE ABREU FERREIRA
.

2.1.
Da inaplicabilidade da cobrança de coparticipação em tratamento relacionados ao TEA.

No tocante a aplicabilidade da cobrança de coparti
ci
pação
, anoto que o referido
tema
foi analisado no tópico 1.2.

2.
2
. Dos danos morais suportados, ante as cobranças elevadas mensalmente de coparticipação.

A apelante alega ter sofrido danos morais devido às cobranças elevadas de coparticipação. Entretanto, embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de danos à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por dano moral.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA C/C
DANOS

MORAIS
C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA MANUTENÇÃO DAS TERAPIAS SEM INCIDÊNCIA DE CLAUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (
TEA
) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – NECESSIDADE
DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – AUMENTO EXPRESSIVO NOS VALORES COBRADOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DEVIDO, DESDE QUE NÃO ULTRAPASSE EM 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA
MENSALIDADE
– PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO FIRMADO EM TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a cobrança de percentual do valor do tratamento médico a título de coparticipação, quando previsto no contrato de plano de saúde, entretanto, não se pode autorizar a cobrança desarrazoada, a ponto de inviabilizar a realização do procedimento, em razão dos elevados valores de coparticipação.

“3. Os valores da cobrança da coparticipação do tratamento não devem ultrapassar em 02 (duas) vezes o valor da
mensalidade
do plano contratado. 4. Ao considerarmos o máximo da cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor da
mensalidade
, estaremos, praticamente, equiparando ao valor da
mensalidade
cobrada pela operadora na modalidade convencional, que,
via de regra
, é o triplo da
mensalidade
da modalidade coparticipação”. (N.U 1033548-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022).

Embora a exigência de valores tenha sido considerada excessiva, não se vislumbra a ocorrência de
danos
à personalidade da usuária do plano, que autorize compensação por
dano

moral
, vez que não ensejou a paralisação do tratamento.

(N.U 1017653-38.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023).

Desta forma, para que se configure o dano moral, seria necessário demonstrar um sofrimento psicológico ou emocional significativo, o que não foi comprovado nos autos.

Diante do exposto, as teses recursais apresentadas pela apelante Unimed Cuiabá e pel
o
apelante
P. A. D. representad
o
por
Gabrielle de Abreu Ferreira
não se sustentam, sendo que a decisão de primeira instância foi acertada ao reconhecer a abusividade da cobrança de coparticipação e ao estabelecer limites claros, garantindo assim a proteção dos direitos dos consumidores, sem reconhecimento da ocorrência de danos morais.

2.3. Do dever de reembolso dos valores pagos a título de coparticipação.

Concernente ao presente pleito recursal, entendo que não merece guarida, isto porque, além da existência de previsão contratual, a abusividade reconhecida nesta via judicial reside apenas no
quantum
cobrado, fato que não exime o beneficiário da responsabilidade de adimplir com a cobrança a título de coparticipação.
In
casu
, o pagamento de coparticipação realizado pelo apelante não se mostra desarrazoado em relação ao que foi arbitrado pelo juízo
a quo
, motivo pelo qual deve ser rejeitada a referida tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de
R$ 4.000,00
(
quatro mil reais
).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025